Tribunal: TJDFT
Processo: 0714905-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL ÚNICA DE TRATO SUCESSIVO. ADITIVOS CONTRATUAIS. DEFINIÇÃO DE REAJUSTES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS. ESTABELECIMENTO DE FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO POR IDADE APENAS PARA OS INATIVOS. ADITIVOS SUBSEQUENTES FIXADORES DE MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES COM APLICAÇÃO DE MESMO ÍNDICE PARA ATIVOS E APOSENTADOS. MANUTENÇÃO DAS FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO POR IDADE PARA OS INATIVOS. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS DOS ADITIVOS CONTRATUAIS. EFEITOS PATRIMONIAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE TRÊS ANOS. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. NÃO RECONHECIMENTO DE INSUCESSO EM PARCELA MÍNIMA PELO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Sem a demonstração dos motivos pelos quais o autor considerou que a interposição da apelação ocorreu fora do prazo e ausente a constatação da interposição serôdia do recurso, porquanto a requerida o fez no interregno divulgado pela serventia judicial, concluir-se pela não ocorrência da intempestividade. Preliminar rejeitada.
2. A relação contratual que enlaça as partes litigantes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, que rege o direito fundamental da proteção ao consumidor e aplica-se a contratos de plano de saúde coletivo, porque, no negócio jurídico realizado, encontram-se caracterizadas as figuras do fornecedor de serviços e do consumidor, nos termos dos arts. 2o, caput, e 3o, caput, ambos do CDC, consoante a orientação do enunciado n. 608 da Súmula do c. STJ.
3. Não há contratos coletivos de plano de saúde distintos, um para os empregados ativos e seus dependentes e outro para os ex-empregados e seus agregados, eis que existe, desde o início do vínculo contratual em 20/12/1989, uma única avença que enlaça os trabalhadores em atividade e os ex-empregados do Sistema SESI, vinculados ao sistema indústria de previdência complementar (PREVIND), e seus dependentes e agregados aos serviços médico-hospitalares fornecidos pela requerida no contrato celebrado com a Confederação Nacional da Indústria, com o estabelecimento dos direitos, deveres e obrigações para o acesso aos serviços de plano de saúde coletivo contratados.
4. A relação contratual em exame é de trato sucessivo e permanece vigente entre as partes litigantes, sendo que a demanda foi ajuizada pelo autor em 4/6/2019 na qual veicula a pretensão declaratória de nulidade do reajuste diferenciado para empregados ativos e aposentados estabelecido pelo 17o aditivo e renovado até o 22o aditivo contratual, a qual não se submete a prazo prescricional, porque a invalidade existente não se convalesce no tempo, de modo que a pretensão declaratória pode ser validamente exercida sem limitação temporal.
5. Os efeitos patrimoniais decorrentes do reconhecimento da nulidade declarada, no entanto, se submetem ao prazo trienal de prescrição, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do CC, porque se referem à pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa do dano produzido pelo onerosidade exacerbada da imposição de reajuste mais elevado para os ex-empregados, inclusive com a diluição desse aumento na criação de diversas faixas de idade, sem correspondência para o pessoal na ativa, que continuam a pagar preço único independentemente da idade.
6. É abusiva, conforme a previsão do art. 51, IV, do CDC, as cláusulas de reajuste diferenciado para empregados ativos e aposentados e criação de faixas de contribuição por idade para este grupo de beneficiários e este reconhecimento suscita a declaração de nulidade com a finalidade de restabelecer o tratamento isonômico, no mesmo contrato de plano coletivo de saúde, entre os beneficiários empregados ativos e inativos que tem acesso aos mesmos serviços de atendimento médico-hospitalar contratados, de modo que não se justifica o tratamento discrepante entre esses dois grupos, sem que se incorra em ofensa aos princípios isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Aferida a abusividade dos reajustes diferenciados nas mensalidades do plano de saúde coletivo objeto do contrato firmado pela requerida com a Confederação Nacional da Indústria – CNI, ao qual o consumidor aderiu como empregado aposentado do Sistema SESI, estabelecido a partir do 17o aditivo contratual, seja no tocante ao percentual distinto aplicado às prestações dos empregados ativos e inativos, seja no escalonamento das contribuições para os aposentados consoante a faixa etária, impõe-se a obrigação de restituição dos valores a mais indevidamente pagos para evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884, caput, do CC, limitada aos três anos anteriores ao ajuizamento da demanda mais as parcelas vencidas no curso da lide até o trânsito em julgado, mas de forma simples, porque não se observa má-fé no recebimento indevido pela fornecedora, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, porque o fez com base em norma contratual pactuada com o empregador.
8. Verifica-se que a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência em 20% (vinte por cento) para a parte autora e 80% (oitenta por cento) para a requerida contempla com proporcionalidade o êxito e o insucesso parcial de cada um dos litigantes, em razão da sucumbência recíproca e não equivalente, de modo a aplicar com correção a regra do art. 86, caput, do CPC, notadamente pelo não reconhecimento de que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos.
9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.